Tribunal: TJES
Processo: 5004613-47.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004613-47.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: KERSTIN NATHALIE ROEDER LANG
AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO TAVARES
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004613-47.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: KERSTIN NATHALIE ROEDER LANG

AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO TAVARES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por KERSTIN NATHALIE ROEDER LANG em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital (id 1548303), que revogou o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Agravante e determinou o pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais, aduz a Agravante ter direito ao referido benefício por ser hipossuficiente, nos termos da legislação.

Pela decisão interlocutória id 1568432 foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Ante a ausência de triangularização da lide na instância de origem, não há contrarrazões.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 25 de Fevereiro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por KERSTIN NATHALIE ROEDER LANG em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital (id 1548303), que revogou o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Agravante e determinou o pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais, aduz a Agravante ter direito ao referido benefício por ser hipossuficiente, nos termos da legislação.

Pois bem.

Como é sabido, a alegação de pobreza deduzida pela parte postulante induz a presunção relativa (
iuris tantum
) de que esta não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo da sua própria subsistência e da sua família.

Infere-se dos autos que o MM. Juiz de Direito
a quo
indeferiu o benefício da gratuidade de justiça ao único fundamento de que, segundo consta em prova documental nos autos, a Agravante teria manifestado o intento de arcar com o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) à vista por uma cirurgia plástica reparadora.

A Agravante insurge-se de tal fundamento, aduzindo que o referido valor seria arcado por sua genitora e não por recursos próprios, haja vista não possuir condições de prover o próprio sustento.

Em decisão que apreciou o pedido de reconsideração, o MM. Juiz de Direito
a quo
manteve a decisão, consignando que a renda familiar da Agravante se revela incompatível com a hipossuficiência alegada, de modo que não faz jus ao benefício pretendido.

Em que pese o judicioso entendimento do MM. Juiz de Direito
a quo
, é cediço que o benefício deve ser considerado, como regra, individualmente, e não de acordo com a renda familiar.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a natureza individual e personalíssima do benefício. Tal orientação tem prevalecido, inclusive, em situações em que manifesta a dependência econômica da parte litigante, como se dá com menores de idade, ressalvando-se a possibilidade da parte contrária comprovar a capacidade financeira para custeio das despesas processuais, na forma do § 3º, do art. 99, do Código de Processo Civil.

Neste sentido:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DE ALIMENTOS. DIREITO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NATUREZA INDIVIDUAL E PERSONALÍSSIMA. EXTENSÃO A TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES A PARTIR DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DE PESSOA DISTINTA DA PARTE, COMO A REPRESENTANTE LEGAL DE MENOR. VÍNCULO forte ENTRE DIFERENTES SUJEITOS DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO MENOR. AUTOMÁTICO EXAME DO DIREITO À GRATUIDADE DE TITULARIDADE DO MENOR À LUZ DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS PAIS. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS. TENSÃO ENTRE a natureza personalíssima do direito E incapacidade econômica do menor. PREVALÊNCIA Da regra do art. 99, §3º, do novo CPC. ACENTUADA PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO MENOR. CONTROLE JURISDICIONAL POSTERIOR. possibilidade. preservação do acesso à justiça e contraditório. relevância do direito material. alimentos.

imprescindibilidade da satisfação da dívida. risco grave e iminente aos credores menores. impossibilidade de restrição injustificada ao exercício do direito de ação. representante legal que exerce atividade profissional. valor da obrigação alimentar. irrelevância.

1- Recurso especial interposto em 18/05/2018 e atribuído à Relatora em 13/02/2019.

2- O propósito recursal é definir se, em ação judicial que versa sobre alimentos ajuizada por menor, é admissível que a concessão da gratuidade de justiça esteja condicionada a demonstração de insuficiência de recursos de seu representante legal.

3- O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal.

4- Em se tratando de menores representados pelos seus pais, haverá sempre um forte vínculo entre a situação desses dois diferentes sujeitos de direitos e obrigações, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica do próprio menor, o que não significa dizer, todavia, que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade a que poderia fazer jus o menor à luz da situação financeira de seus pais.

5- A interpretação que melhor equaliza a tensão entre a natureza personalíssima do direito à gratuidade e a notória incapacidade econômica do menor consiste em aplicar, inicialmente, a regra do art. 99, §3º, do novo CPC, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de sua insuficiência de recursos, ressalvada a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, §2º, do novo CPC, a posteriori, a ausência dos pressupostos legais que justificam a gratuidade, o que privilegia, a um só tempo, os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do contraditório.

6- É igualmente imprescindível que se considere a natureza do direito material que é objeto da ação em que se pleiteia a gratuidade da justiça e, nesse contexto, não há dúvida de que não pode existir restrição injustificada ao exercício do direito de ação em que se busque o adimplemento de obrigação de natureza alimentar.

7- O fato de o representante legal das partes possuir atividade remunerada e o elevado valor da obrigação alimentar que é objeto da execução não podem, por si só, servir de empeço à concessão da gratuidade de justiça aos menores credores dos alimentos.

8- Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1807216/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 06/02/2020)

Neste contexto, o fato da genitora da Agravante ter se proposto a custear, por liberalidade, o valor necessário à realização de cirurgia plástica em favor da última, não pode representar, por si só, circunstância hábil a afastar a presunção de veracidade da declarada falta de recursos próprios da Agravante para o custeio das despesas processuais da ação que se destina a tutelar interesse exclusivo da mesma.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo e lhe dou provimento para conceder o benefício da gratuidade de justiça à Agravante.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004613-47.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: KERSTIN NATHALIE ROEDER LANG

AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO TAVARES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
- AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Inexistindo elementos de prova que infirmem a hipossuficiência alegada, deve o benefício da gratuidade da justiça ser deferido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante KERSTIN NATHALIE ROEDER LANG e Agravado CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO TAVARES;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.